Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700968-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FRANCICSO, RENATA ALOISE DE FREITAS DECISÃO O agravante pretende a modificação da decisão judicial que determinou a conversão da penhora em pagamento, sob o fundamento que se encontra em recuperação judicial. O fundamento da decisão judicial impugnada encontra guarida na doutrina e jurisprudência pátria, considerando que precluiu a oportunidade de questionamento pelo prazo de impugnação à penhora, ademais se trata de valor irrisório. INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito